Tribunal: TJDFT
Processo: 0745099-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0745099-43.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS ALBERTO MARTINS IMPETRANTE: RODRIGO CASTOR DE MATTOS, RAPHAEL RICARDO TISSI, LETICIA DOMBROSKI AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus impetrado pelos advogados RODRIGO CASTOR DE MATTOS, RAPHAEL RICARDO TISSI e LETICIA DOMBROSKI, em favor de CARLOS ALBERTO MARTINS, denunciado na ação penal no 0705874-81.2022.8.07.0001, pela suposta prática do delito descrito no artigo 1o, inciso II, da Lei 8.137/90, apontando como autoridade coatora o M.M. Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal de Brasília. Alega que a denúncia se limita a afirmar que o paciente seria um dos responsáveis pela administração da empresa TAMAMNI COMÉRCIO DE GRÃOS E CEREAIS EIRELI, sem descrever atos concretos praticados por ele e como ou quando o paciente teria contribuído para as supostas fraudes fiscais e a omissão dessas informações inviabilizaria o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Argumenta que a denúncia se apoia na relação familiar do paciente com outros acusados para justificar sua inclusão no polo passivo da ação penal, mas não apresenta indícios que demonstrem a ligação efetiva entre ele e os crimes narrados. Destaca que os próprios tribunais superiores repudiam a responsabilidade penal objetiva, exigindo que a conduta de cada acusado seja devidamente individualizada, especialmente em crimes societários. Ante a alegada inépcia da denúncia, a defesa pede o trancamento da ação penal com fulcro no art. 395, inciso I, do CPP. De outro lado, a defesa aponta que não há nos autos qualquer elemento concreto que vincule o paciente aos crimes atribuídos à empresa investigada, pois o paciente não era sócio, administrador ou procurador da empresa TAMAMNI COMÉRCIO DE GRÃOS E CEREAIS EIRELI, e não há evidências de que ele exercia qualquer tipo de gestão ou comando na empresa. Argumenta que durante as investigações, o nome do paciente, Carlos Alberto Martins, não foi mencionado de forma relevante. A defesa aponta que houve uma confusão entre o paciente e seu pai, homônimo, Carlos Martins (“Carlos Gordo”), mencionado em outros momentos do inquérito. Acrescenta que o único vínculo apresentado é o de natureza familiar entre o paciente e outros denunciados, o que, segundo a jurisprudência dos Tribunais Superiores, não constitui prova de autoria ou participação nos crimes. Também destaca que o paciente não teria sido alvo de busca e apreensão, sequestro de bens ou qualquer medida cautelar no decorrer das investigações, reforçando a tese de ausência de elementos que justifiquem a acusação. Requer, com isso, o trancamento da ação penal com base no artigo 395, inciso III, do CPP, pela ausência de justa causa. Pede ainda intimação prévia dos advogados para sustentação oral, presencial ou por videoconferência. Não houve pedido liminar. Em informações (fl.2798/2800), a MM Juíza de Direito da Primeira Vara Criminal de Brasília informou que: “Citado, CARLOS ALBERTO MARTINS ofereceu resposta à acusação em 04.09.2024, requerendo a reconsideração da decisão de recebimento da denúncia, com fundamento no art. 395, incisos I e III, do CPP, por considerar a peça acusatória inepta e, ainda, por entender ausente a justa causa para a ação penal. Informou ao final que, caso sejam superadas as preliminares arguidas, enfrentará o mérito no momento oportuno, com a intenção de provar sua inocência. Arrolou três testemunhas (ID 209985552)”. Acrescentou que “No momento, aguarda-se o cumprimento das Cartas Precatórias de citação dos demais réus e remessa dos autos ao Ministério Público, para manifestar-se quanto às questões preliminares aventadas pela defesa do ora paciente em sua resposta à acusação.” A Procuradoria de Justiça Criminal oficia pela não admissão e, no mérito, pela denegação da ordem impetrada (fls.2818). É o relatório. Decido. Compulsando os autos, verifico que o habeas corpus impetrado reproduz substancialmente o mesmo pedido e causa de pedir postulados na resposta à acusação apresentada em 04 de setembro de 2024 (fls.743/744). Em consulta ao Processo no0705874-81.2022.8.07.0001, verifica-se que alguns réus ainda não foram citados, sendo a última expedição de carta precatória realizada em 18 de setembro de 2024. Desse modo, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre os pedidos, plenamente justificada pela ausência de citação dos demais réus, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre as questões incorreria em supressão de instância. A propósito, neste sentido, confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça: 2. Se a tese de falta de justa causa para a ação penal formulada em resposta à acusação não foi apreciada pelo Juízo originário, inviável sua análise pelo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. (Acórdão 1910602, 07305771120248070000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/8/2024, publicado no PJe: 2/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 1. Não se conhece originariamente de matéria ventilada na resposta à acusação e ainda não apreciada pelo Magistrado de origem, sob pena de indevida supressão de instância. (Acórdão 1740054, 07234254320238070000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/8/2023, publicado no PJe: 17/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. Não há como apreciar, em sede de habeas corpus, o pedido de aplicação do princípio da insignificância já apresentado pela defesa na resposta à acusação, se ainda não foi analisado pelo juízo a quo, sob pena de indevida supressão de instância. (Acórdão 1691051, 07115853620238070000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no PJe: 27/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. Não tendo a eminente autoridade judiciária apontada coatora apreciado o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa, porquanto ainda sequer apresentada resposta à acusação pela Defesa do recorrente, torna-se inviável qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância. (Acórdão 1212472, 07203260720198070000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 31/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, resta pacificado na Jurisprudência que o recebimento da denúncia, embora inaugure a ação penal, não extingue o poder do magistrado de reanalisar os requisitos de admissibilidade da exordial, o que reforça a impossibilidade deste Tribunal substituir a análise pendente do Juízo de piso. Neste sentido: 3. Esta Corte tem afirmado "a possibilidade de o acusado "arguir preliminares" por meio de resposta prévia, segundo previsto no art. 396-A do Código de Processo Penal, por si só, incompatibiliza o acolhimento da tese de preclusão pro judicato, dada a viabilidade de um novo exame de admissibilidade da denúncia". Assim, "o recebimento da denúncia não impede que, após o oferecimento da resposta do acusado (arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal), o Juízo reconsidere a decisão prolatada e, se for o caso, impeça o prosseguimento da ação penal."(AgRg no REsp 1.218.030/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 01/04/2014, DJe 10/04/2014). (HC n. 478.542/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 26/2/2019.) (- grifo nosso) Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO ADMITO o presente Habeas Corpus. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 28 de novembro de 2024 16:34:08. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora